Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-69.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE ELETRODOMÉTICO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ESTORNO DO VALOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença do Juizado Especial Cível do Riacho Fundo que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de dano moral em decorrência de inadimplemento contratual. O autor/recorrente afirma que adquiriu uma máquina de lavar e secar roupas no valor de R$ 3.297,00 no dia 30/11/2024, todavia o produto não foi entregue. Diante disso, aduz que teve sua dignidade violada, por considerar que o produto é essencial e facilitaria o dia a dia nas tarefas de casa. Requer a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, a qual ora defiro considerando o contracheque de ID 75184068. Contrarrazões apresentadas (ID 75184072).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i0 preliminar de Gratuidade de Justiça e, ii) no mérito, se a falha na prestação do serviço gerou dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Restou incontroverso que o autor/recorrente adquiriu o eletrodoméstico no valor de R$ 3.297,00, no dia 30/11/2024 (ID 75183974, pág.9). Todavia, diante da não entrega do produto, ele solicitou o cancelamento da compra junto à ré/recorrida, a qual procedeu ao cancelamento e ao estorno dos valores (ID 75183974, pág.14/17).
6. Porém, autor/recorrente afirma que a falha na prestação do serviço, consubstanciada na não entrega do produto, ensejou violação aos seus direitos de personalidade, por entender que o eletrodoméstico é essencial ao dia a dia e que houve perda do tempo produtivo do consumidor na tratativa do problema junto a ré/recorrida.
7. Compulsado os autos, inexistem elementos que ensejam dano moral indenizável. Primeiro, consoante jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJDFT, o mero inadimplemento contratual não induz, por si só, a condenação por dano moral. Segundo, não houve resistência do fornecedor em promover o cancelamento da compra e o estorno dos valores. Terceiro, ainda que o produto seja considerado essencial ao dia a dia nas tarefas domésticas, não houve comprovação do dano moral suportado pelo autor/recorrente, de modo que a situação experimentada não ultrapassou a esfera do mero dissabor do cotidiano.
8. Isso posto, mantém-se a sentença na sua integralidade.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA E NO MÉRITO NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. ADVOGADO DATIVO: A parte autora/recorrente foi patrocinada por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 75184007. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de honorários advocatícios ao patrono da parte ré/recorrente. A respectiva certidão será emitida pelo Juízo de origem, após o trânsito em julgado e baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.